Tribunal: TJES
Processo: 5018619-45.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018619-45.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAROLINE RAMOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação, ajuizada por KAROLINE RAMOS DE ALMEIDA, em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, estando as partes qualificadas nestes autos. A parte autora relata que: i) é servidora pública do Município de Vitória desde 01/2021, no cargo de PEB IV - Professor de Educação Básica (magistério), carga horária de 25 horas, afirmando que o município não respeitou a Lei 11.738/08 e realizou o pagamento salarial abaixo do piso nacional do magistério; ii) aduz que referida legislação fora declarada constitucional pelo STF, no julgamento da ADI 4167, ou seja, o piso nacional do magistério precisa ser observado por todos os entes públicos, pois o servidor não poderá ter seu vencimento básico inferior ao piso estabelecido; iii) busca com a presente ação o recebimento retroativo de valores não pagos pelo município; iv) afirma que considerando que se o piso para 40 horas no ano de 2022 era de R$ 3.845,35, entende que para 25 horas o valor no ano de 2022 seria de R$ 2.403,34. Pede, em síntese, a condenação do requerido ao pagamento retroativo ao período de 01/2022 a 06/2022, correspondente ao piso nacional do magistério, proporcional a carga horária de 25 horas, no qual totaliza uma diferença de R$ 568,32 (quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos) e indenização por danos morais.

Em sede de sentença foi julgada improcedente a presente demanda, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE de forma integral o pedido. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seus efeitos devolutivo e suspensivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, convém destacar que a sentença deve ser parcialmente reformada pelos motivos que seguem.

A Lei nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, foi declarada constitucional pelo STF no julgamento da ADI nº 4.167. Ficou decidido que o piso deve ser interpretado como vencimento básico inicial (vencimento-base), e não como remuneração global, sendo vedada a inclusão de outras vantagens pecuniárias para atingir o valor mínimo.

A fixação do piso por norma federal não viola a reserva de iniciativa local ou o pacto federativo, sendo de aplicação obrigatória e imediata por todos os entes federativos desde 27/04/2011, conforme se extrai do Tema 911 do STJ. Embora o piso incida obrigatoriamente sobre o vencimento inicial, o reflexo imediato e automático sobre as demais classes da carreira e gratificações depende de previsão na legislação local de cada ente.

O direito ao piso estende-se a professores efetivos e temporários. O valor fixado refere-se a uma jornada máxima de 40 horas semanais, devendo a remuneração ser calculada de forma proporcional nos casos em que a carga horária exercida pelo docente for inferior, nos termos do art. 2º, §3º, da Lei 11.738/2008.

Inicialmente, deve-se realizar uma “regra de três” para verificação do valor do piso equivalente a 25 horas semanais. Após isso, deve-se verificar o vencimento base da parte autora, a fim de analisar se é inferior ao valor do piso, conforme será demonstrado a seguir.

Ano

Piso 40h

Piso 25h

Vencimento efetivo autora

2022

R$3.845,63

R$2.403,51

R$2.308,62 (jan-junho)

Nesses moldes, conforme devidamente demonstrado na tabela acima, no que tange ao valor do vencimento efetivamente pago à servidora, referente ao período reclamado, verifico que a requerente realmente recebeu vencimento inferior ao piso nacional nos meses de janeiro a junho de 2022.

Desse modo, é evidente que o Município deve realizar o pagamento das diferenças apuradas, em obediência até mesmo ao princípio da legalidade.

Por fim, no que concerne ao pedido de danos morais, entendo que este é cabível quando, em razão de um ato ilícito, são atingidos valores não patrimoniais de uma pessoa, causando-lhe transtornos na esfera de sua subjetividade (sofrimento, constrangimento, dor, humilhação, sentimento de frustração,tristeza etc.) ou na sua valoração no meio social em que vive e atua.

O dano moral, como visto, consiste no agravo a qualquer bem não patrimonial, sendo a sua reparação pecuniária uma forma de atenuar ou compensar o sofrimento da vítima e,concomitantemente, punir o causador do dano.

No caso sub examine, entendo que a parte requerente não obteve êxito em comprovar lesões não patrimoniais à sua personalidade. Neste sentido, entendo que não estão presentes os pressupostos necessários à condenação por danos morais. Motivo pelo qual, julgo improcedente o pedido de dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito,
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia referente a diferença do valor percebido e àquele previsto no piso nacional salarial nos meses de janeiro a junho de 2022, acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e de correção monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ. No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos deveriam terem sido realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Submeto à apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de voto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vila Velha/ES, data da assinatura eletrônica.

Paula de Lima Rangel

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos etc.

Homologo, na íntegra, o Projeto de voto proferido pela Juíza Leiga para que produza seus efeitos jurídicos e legais, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95.

Vila Velha/ES, data da assinatura eletrônica.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)